Tribunal: TJSP
Processo: 1500878-45.2021.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Furto tentado – Princípio da insignificância – Ausência de previsão legal – Desistência voluntária – Inocorrência - Execução do crime interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente – Maus antecedentes – Configuração;
Furto privilegiado – Valor da res furtiva – Ausência de prejuízo – Índice diferenciado – Dolo normal à espécie – Pena exclusiva de multa – Possibilidade –

Ementa:
Furto tentado – Princípio da insignificância – Ausência de previsão legal – Desistência voluntária – Inocorrência - Execução do crime interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente – Maus antecedentes – Configuração;
Furto privilegiado – Valor da res furtiva – Ausência de prejuízo – Índice diferenciado – Dolo normal à espécie – Pena exclusiva de multa – Possibilidade – Precedente – Recurso provido em parte.